Tribunal: CARF
Processo: 10875.720774/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720774/2020-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.757 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ORLANDO SOARES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 102-000.103 - da 5a Turma da
DRJ02 (fls. 64 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 7.517,81, com os acréscimos legais
detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720774/2020-77
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720774/2020-77

A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial
e/ou
por
Escritura
Pública
Omissão
de
Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Cientificado do lançamento em 26/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 26/02/2020.
Conforme consta na descrição dos fatos da notificação de lançamento, foi efetuada a
glosa de R$ 18.240,00 indevidamente deduzido a título de pensão alimentícia. Além
disso foi apurada a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$
7.572,29. Por fim, foi apurada dedução indevida de previdência oficial no valor de R$
26.910,36.
O contribuinte apresentou sua defesa alegando, resumidamente, que:
- concorda com a omissão de rendimentos e com a dedução indevida de previdência
oficial;
- com relação a pensão alimentícia, anexou ao processo cópia fornecida pelo seu
advogado para comprovação da obrigatoriedade de pagamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Com relação a omissão de rendimentos e a dedução indevida de previdência oficial o
contribuinte concordou, expressamente, com apuração efetuada. Sendo assim, tais
valores devem ser considerados incontroversos. Como não foi apurado valor a pagar (fl.
60), não há necessidade de apartação.
Com relação à pensão alimentícia, nos termos da Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II,
alínea "f", a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, inclusive a prestação de alimentos provisionais, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública de separação consensual ou de divórcio consensual, poderá ser deduzida da base
de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
O contribuinte não carreou ao processo documentação hábil para comprovação dos
pagamentos efetuados. Além de anexar ao processo cópia ilegível da suposta decisão
judicial que confirma a obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia.
Logo, mantém-se a glosa efetuada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 77, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que a obrigatoriedade judicial bem como o efetivo pagamento da pensão alimentícia
estão comprovados nos autos.

É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720774/2020-77

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O presente julgamento cinge-se a matéria referente á infração lançada de dedução
indevida de pensão alimentícia, uma vez que o interessado não recorreu das infrações de
dedução indevida de previdência oficial e omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu que o contribuinte não
carreou ao processo documentação hábil para comprovação dos pagamentos efetuados, além de
anexar ao processo cópia ilegível da suposta decisão judicial que confirma a obrigatoriedade do
pagamento da pensão alimentícia.
Da análise da cópia do acordo homologado, fls. 10 a 13, ainda que de fato de má
qualidade, o que dificulta a leitura, fica claro o estabelecimento da obrigação judicial do
pagamento da pensão alimentícia.
Tal documento, combinado com a declaração da beneficiária de que recebeu os
valores (fl. 82) e os extratos bancários da Caixa Econômica Federal com indicação de
transferências TED (fls. 83-88), formam um conjunto probatório suficiente a dar suporte às
alegações do recorrente.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 18.240,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer o valor da dedução de
pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.757 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720774/2020-77

Fl. 94
DF CARF MF
Original